Tribunal: TJPA
Processo: 0802830-18.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802830-18.2021.8.14.0061

APELANTE: WILLER CANTAO CONTENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0802830-18.2021.8.14.0061

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Breu Branco/PA

Apelante: Willer Cantão Contente

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II E §2°-A, I DO CP. CORRUPÇÃO DE MENOR MAJORADA. ART. 244-B,
CAPUT
E §2° DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
Pedido de isenção de pagamento de custas e despesas processuais que deve ser feito junto ao juízo da execução, não cabendo a esta instância recursal conhecer da matéria. Recurso não conhecido quanto a este pleito.

2) Pedido de absolvição do crime de corrupção de menor. Alegação de erro de tipo (art. 20 do CP). Desconhecimento da idade do adolescente. Inviável.

2.1) O
instituto do erro do tipo aplica-se quando verificada a falsa percepção da realidade do agente acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, de modo a excluir o dolo de sua conduta, sendo permitida, no entanto, a punição na modalidade culposa, se prevista em lei.

2.2)
In casu
, o suposto erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do adolescente se limitou ao campo das alegações isoladas da defesa, que deixou de produzir prova capaz de amparar a tese de que o acusado desconhecia a inimputabilidade do menor. Art. 156 do CPP.

2.3) Prova dos autos que atestam o conhecimento do agente acerca da idade do adolescente.

3)
A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Abatimento do período preso que gera alteração do regime de cumprimento de pena. Realização devida fixando o regime semiaberto
para início de cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, §2°, ‘b’, do CP.

4) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, dar parcial provimento para
promover a detração da pena arbitrada na sentença, fixando como regime semiaberto para início de cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, §2°, ‘b’, do CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023
,
à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para promover a detração da pena arbitrada na sentença, fixando como regime semiaberto para início de cumprimento de pena,

nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLER CANTÃO CONTENTE
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA, nos autos da ação penal n° 0802830-18.2021.8.14.0061, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e §2°-A, I do CP c/c art. 244-B,
caput
e §2°, do ECA c/c art. 70, primeira parte, do CP, fixando a pena final em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 12287484 – Pág. 1/5), o recorrente afirma que não tinha conhecimento da menoridade do adolescente que praticou o crime em sua companhia, eis que pela aparência física do menor, que contava com 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses à época do fato, remontava a de uma pessoa maior de idade.

Sendo assim, requer seja absolvido do crime de corrupção de menor, tendo em vista a excludente de tipicidade pelo erro de tipo.

Subsidiariamente, requer seja realizada a devida detração penal, eis que há modificação no regime de cumprimento de pena que lhe foi imposta.

Por fim, requer que seja isento do pagamento das custas processuais e taxas judiciais, uma vez que é pobre na forma da lei, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12287489 – Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13708185 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

A defesa requer, em sede de apelação, entre outros pedidos, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, pois os acusados seriam hipossuficientes economicamente, não tendo condições de com elas arcar sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Todavia, quanto a este pleito especificamente, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que compete ao juízo da execução apreciá-lo, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022) (grifo nosso).

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Quanto aos demais pedidos,
o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

De antemão, cumpre asseverar que, após instrução processual, o magistrado entendeu por condenar o recorrente nas penas cominadas ao
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2°, I e §2°-A do CP) e ao
crime de corrupção de menores majorado
(art. 244-B,
caput
e §2°, do ECA), em concurso formal.

Apesar disso, observa-se que o
recorrente se insurge somente em relação a condenação referente ao crime de corrupção de menores
, de modo que a análise do presente feito limitar-se-á a este crime.

Pois bem.

Requer o recorrente a reforma da sentença condenatória no que tange ao crime do art. 244-B do ECA, sob a tese de que desconhecia e menoridade do adolescente, condição essencial para a consumação do crime em espécie, incorrendo, com isso, em erro de tipo.

É sabido que o instituto do
erro do tipo
, previsto no art. 20 do Código Penal, aplica-se quando verificada a
falsa percepção da realidade do agente acerca dos elementos constitutivos do tipo penal
, de modo a
excluir o dolo de sua conduta
, sendo permitida, no entanto, a punição na modalidade culposa, se prevista em lei.

Analisando os casos, o suposto erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do adolescente se limitou ao campo das alegações isoladas da defesa, que deixou de produzir prova capaz de amparar a tese de que o acusado desconhecia a inimputabilidade do menor.

Com efeito, a prova de que o recorrente agiu amparado por excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade constitui ônus que compete à defesa, nos termos do art. 156,
caput
do Código de Processo Penal. A simples alegação de que não tinham ciência da idade do comparsa não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo invocado.

Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. (...) ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS.

[...] 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

Destaque-se que, apesar do recorrente alegar em seu recurso que o menor tinha 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses,
extrai-se da carteira de identidade do menor
(Num. 12287376 – Pág. 3)
que,

ao tempo do crime, ele possui, em verdade, apenas 16 (dezesseis) anos de idade
.

Ademais, em seu interrogatório em juízo, o réu afirmou que, apesar de não saber quantos anos o adolescente tinha,
ele aparentava ser jovem
, eis que nunca viu tatuagem em seu corpo e também sabia que ele não trabalhava (Num. 12287454 – Pág. 1 – 00:00:49).

E, ainda, quanto perguntado sobre quantos anos uma pessoa que ele considerava jovem teria, ele respondeu “
para mim um jovem tens uns 15/16 anos
” (Num. 12287454 – Pág. 1 – 00:01:38).

Diante disso,
inviável se torna acolher a tese defensiva do erro de tipo
, merecendo ser mantida a condenação nos termos exarados na sentença.

Por fim, o recorrente requer que seja realizada a devida detração penal, eis que há modificação no regime de cumprimento de pena que lhe foi imposta.

O instituto da detração penal
somente deve ser aplicado na sentença quando acarretar fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que o previsto no art. 33, §2º do CP, sob pena de se alterar a data-base para o exercício de futuros direitos na fase de execução da pena, culminando em prejuízos ao condenado
.

Sobre o tema, o C. STF entende que a detração prevista no art. 387, §2º do CPP,
somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.
(STF - HC: 144186 MG MINAS GERAIS 0005298-88.2017.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:09/06/2017, Data de Publicação: Dje-125 13/06/2017).

No mesmo sentido caminha o STJ,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. OMISSÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL ABERTO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. [...] 3. O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984. [...] (EDcl no AgRg no AREsp 1255507/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

Portanto, o objetivo da detração realizada no juízo de conhecimento é somente determinar o regime inicial de pena, e,
caso o cômputo não seja hábil a modificar o regime, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução
, importando nova data de início de cumprimento provisório da pena, a resultar em prejuízo no cálculo de benefícios ao apenado.

No presente caso, observa-se que o recorrente teve sua prisão preventiva decretada em 27/01/2022 (Num. 12287383 – Pág. 1/3), cujo mandado foi cumprido em
04/02/2022
(Num. 12287393 – Pág. 3/4), permanecendo preso até o presente momento, eis que, por ocasião da sentença, em
03/10/2022
(Num. 12287469 – Pág. 1/16), o magistrado indeferiu o pleito de revogação.

Logo, denota-se que o
recorrente, até a data da sentença, estava preso por 08 (oito) meses
, o que de fato deverá ser abatido do total da pena que lhe foi imputado.

Dado que a pena final do recorrente foi fixada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, o abatimento de tal período, leva a um remanescente de pena totalizado em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses, a qual deve ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’, do CP.

Sendo assim,
observa-se que o abatimento do período cumprido a título de prisão preventiva
enseja alteração de regime
, de modo que se mostra devida a realização do instituto da detração, sob pena de importar prejuízo ao próprio sentenciado.

Sendo assim, considerando se tratar de réu primário (Num. 12287385 – Pág. 1/2),
promovo a detração nos termos evidenciados supra, fixando o regime de cumprimento de pena do recorrente no semiaberto,
nos termos do art. 33, §2°, ‘b’, do CP
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, apenas para promover a detração da pena arbitrada na sentença, fixando como regime semiaberto para início de cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, §2°, ‘b’, do CP,
mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023